Tribunal: TJDFT
Processo: 0702219-18.2020.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERDIÇÃO. RETARDO MENTAL MODERADO. COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE DE EXERCER ATOS DE NATUREZA PATRIMONIAL. CURATELA PARCIAL.
1 – Preliminar. Ausência de fundamentação. Nos termos do art. 489, § 1o. do CPC, a fundamentação defeituosa invalida a sentença. Não há constatação que o r. decisum incida em nenhuma das hipóteses elencadas no dispositivo legal do art. 489, § 1o. do CPC. O fato de o juízo rebater os argumentos das partes de forma objetiva não implica dizer que a decisão não foi fundamentada ou que tenha sido omissa.
2 – Interdição. Curatela. Segundo o art. 1.767, inciso I, do CC, estão sujeitos à curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Por sua vez, o art. 84, §§ 1o e 3o, da Lei no 13.146/15, estabelece que a submissão de pessoa com deficiência à curatela constitui medida protetiva excepcional, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, com duração de o menor tempo possível.
3 – Laudo pericial. Há no processo vasta demonstração tanto pela perícia realizada quanto pelos laudos médicos, atestados e receitas médicas que demonstram que a ré tem o diagnóstico de retardamento mental moderado – CIDF71, de maneira que não é o caso de ser estabelecida a tomada de decisão apoiada pois restou demonstrado a condição clínica da agravada em não exercer atos de natureza patrimonial.
4 – Apelação conhecida e provida.

VE